Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ENRIQUE ALFREDO FLEITAS AGRAVADO: GRACIELA CONCEPTION STROESSNER MORA DESPACHO Tendo em vista o teor do ofício ID 56012253 remetido pelo douto Juízo agravado, intime-se o agravante para, querendo, e no prazo de quinze (15) dias, se manifestar nos autos, nos termos do art. 10 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator